Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 1 – PCDF – AGENTE. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INCAPACITADO PELA BANCA AVALIADORA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE FATOR INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CANDIDATO APTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo interposto em desfavor do Distrito Federal, em face de decisão que indeferiu a liminar para lhe assegurar a manutenção classificatória no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - EDITAL n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020, no qual o agravante foi aprovado.
2. Narra o agravante que foi aprovado nas etapas objetiva e discursiva do referido certame, o que lhe assegurou a convocação para a terceira fase, também de caráter eliminatório, consistente na realização de exames biométricos e avaliação médica. Pondera que, por ocasião da primeira avaliação perpetrada pela junta médica não foi considerado apto e, na oportunidade, lhe foi exigida a complementação dos documentos médicos voltados a analisar a pressão arterial elevada e redução dos espaços discais.
3. Não obstante o agravante ter apresentado todos os documentos requisitados, evidenciando a inexistência de qualquer fator incapacitante, a banca avaliadora restou por eliminá-lo.
4. Verifica-se nos relatórios médicos de cardiologista (ID 37564277) e ortopedista (ID 37564278) apresentados, que, apesar dos achados de exame pelas imagens de radiografia e ressonância magnética, o paciente/candidato não tem prognóstico de piora e encontra-se apto para prática de atividades físicas “sem qualquer restrição, inclusive as de alta intensidade”, e laborais. Frisa-se que, no relatório cardiológico, o médico assistente afirma que o paciente não apresenta sinais sugestivos de isquemia ou arritmia nos exames realizados e nem hipertensão arterial, não apresentado restrições para a realização de atividades que envolvam esforço físico
5. Nesse sentido, o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in) existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo, qual seja, a manutenção classificatória do candidato no certame.
6. Com efeito, não tendo o agravante apontado condição clínica inapta para o desempenho do cargo, assim como presente os requisitos legais para a continuidade do cronograma do concurso, não há óbice para o deferimento da pretensão pleiteada, sob pena de violação aos Princípios Constitucionais impostos a toda a Administração Pública (art. 37 da CF/88), dentre eles, o princípio da razoabilidade.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.